Tribunal: TJMT
Processo: 1027855-42.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027855-42.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA - CPF: 088.421.761-25 (APELANTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMILLY DE SOUSA FONTANELI - CPF: 061.123.091-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICTOR DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE ORMOND PEREIRA - CPF: 063.035.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA GIANE MENSCH - CPF: 005.626.329-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR VERONESE - CPF: 453.638.111-20 (VÍTIMA), MARCELO LOURENCO VERONESE - CPF: 064.497.181-96 (VÍTIMA), SOLANGE CRISTINA LOURENCO VERONESE - CPF: 779.415.511-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO VERONESE (VÍTIMA), BEATRIZ VERONESE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA (CP, ART. 157, § 2º II, § 2º-A, I) EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA (CP, ART. 158, § 1º) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – (PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO) OU O CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA [PIX] APÓS A SUBTRAÇÃO –
DELITOS AUTÔNOMOS – CONCURSO MATERIAL DEVIDAMENTE APLICADO – PRECEDENTES NO STJ – 2. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE IMPOSTAS –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de roubo majorado e extorsão, ou reconhecimento do concurso formal entre os crimes, consoante jurisprudência do STJ, no sentido de que:
“Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático”
.

(AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2022).

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1027855-42.2023.8.11.0003

APELANTE: PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Pedro Henrique Brito de Souza

contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou às seguintes penas:

- 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 106 (cento e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), em concurso formal (CP, art. 70, contra 5 vítimas);

- 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa, pela prática do crime de extorsão majorada (CP, art. 158, § 1º), em concurso formal (CP, art. 70, contra quatro vítimas).

- Aplicado o concurso material, as penas somaram o total de 16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a Defensoria Pública postula o reconhecimento da prática de crime único e, por conseguinte, a absolvição do apelante do delito de extorsão majorada, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão. Quanto ao cálculo dosimétrico, almeja a redução da pena pecuniária imposta, para quantitativo proporcional à pena privativa de liberdade fixada (id. 199354219).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 199354222).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 200849170).

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T

O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra os seguintes eventos delitivos:

[...]
1º FATO – ROUBO MAJORADO

Consta dos autos, que no dia 15 de agosto de 2023, por volta das 02h00min, em residência particular, situada na Rua Dalva Maria Peres, 1162, bairro Granville I, em Rondonópolis, o denunciado
PEDRO HENRIQUE
Brito de Souza, agindo em
concurso de agentes
com outros dois indivíduos e com
emprego de arma de fogo
, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em: 01 (uma) motocicleta Honda Tornado, avaliada em R$10.000,00 (dez mil reais), 01 (um) celular Iphone 11, avaliado em R$2.000,00 (dois mil reais), R$8.000,00 (oito mil reais) em espécie, e 01 (um) perfume “one million”, em prejuízo de
Marcelo Lourenço Veronese
; 01 (uma) caminhonete Chevrolet S10, avaliada em R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), em prejuízo de Cezar Veronese; 01 (um) celular Iphone 11, em prejuízo da vítima
Solange Cristina Lourenço Veronese
; 01 (um) celular Iphone 11, avaliado em R$2.000,00 (dois mil reais), em prejuízo de
Beatriz Veronese
; e 01 (um) Iphone 11, avaliado em R$2.000,00 (dois mil reais), em prejuízo de
Rodrigo Veronese
.

2º FATO – EXTORSÃO MAJORADA

No mesmo período e local sobredito, o denunciado
PEDRO HENRIQUE
Brito de Souza, com consciência e vontade, agindo em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo
, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, constrangeu as vítimas
Solange Cristina Lourenço Veronese, Marcelo Lourenço Veronese, Rodrigo Veronese e Beatriz Veronese
a fazerem transferência bancária, via pix, conquanto não tenham obtido êxito na obtenção da vantagem, diante da ausência de saldo elevado.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia e horário supramencionados, o denunciado, junto com mais dois indivíduos, invadiu a residência das vítimas, mediante escalada e rompimento de cerca elétrica; ato seguinte, deslocou-se até a porta – de blindex – e a quebrou com um martelo.

Já no interior da residência, o denunciado, que portava uma arma de fogo, abordou a vítima Solange Cristina Lourenço Veronese, que havia se levantado para averiguar a razão do forte barulho. Nesse instante, Solange deu um grito e, então, seu esposo, Cezar Veronese, suspeitando da situação, escondeu-se no jardim de inverno, de onde, mais tarde, conseguiu acionar a polícia militar.

Após abordar Solange, o denunciado foi aos quartos da casa e abordou as vítimas Marcelo, Rodrigo e Beatriz, que se encontravam dormindo.

Depois de subjugá-los, o denunciado e seus comparsas reuniram todos na sala e constrangeram as vítimas a abrirem seus aplicativos bancários para realizarem transferência, via pix, mas não tiveram êxito na obtenção de indevida vantagem econômica, pois os ofendidos não possuíam saldo elevado em suas contas.

Em razão disso, o denunciado passou a exigir dinheiro e subtraiu a quantia aproximada de R$8.000,00 (oito mil reais) em espécie, em prejuízo da vítima Marcelo, além dos celulares de cada uma das vítimas [todos tinham um aparelho Iphone 11].

Apurou-se que um dos indivíduos deixou a residência levando a caminhonete, Chevrolet S10; pouco tempo depois, o denunciado e o terceiro indivíduo deixaram a residência levando a motocicleta, Honda Tornado. [...]
(
sic
do id. 199353717).

A materialidade e a autoria dos crimes em comento estão demonstradas não só por meio dos documentos juntados nestes autos; como também pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal que não foram objeto de discussão neste recurso.

O apelante busca, em síntese, o afastamento do concurso material entre os crimes de roubo e de extorsão, pretendendo o reconhecimento de crime único ou, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal entre as referidas condutas típicas. Se mantida as condenações, postula a revisão da pena pecuniária imposta na sentença.

Do afastamento do concurso material entre o crime de roubo e de extorsão ou reconhecimento do concurso formal entre as condutas
:

Aduz a combativa defesa, em prol de sua tese, que não é
“possível realizar uma cisão da conduta do réu no tempo, já que não se pode saber em quais momentos houve o roubo e em quais houve a extorsão”.

Contudo, é sabido que o delito de extorsão, previsto no art. 158 do Código Penal, é de natureza formal, ou seja, consuma-se quando há o efetivo constrangimento da vítima, independentemente da obtenção da vantagem econômica indevida.

E, especificamente, no caso destes autos, infere-se
a ocorrência de condutas distintas, uma consistente na subtração, mediante violência e grave ameaça, do veículo e demais bens de cinco vítimas, o que configura o roubo majorado em concurso formal, e outra, no constrangimento de quatro vítimas, também mediante violência e grave ameaça, a realizarem transferências bancárias, via Pix, configurando a extorsão em concurso formal.

Conquanto o apelante não tenha logrado êxito na obtenção da vantagem em relação ao delito de extorsão, em razão da ausência de saldo elevado nas contas bancárias das vítimas, o Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula n. 96, esclarece que: “
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
”.

Assim, não há que se falar na ocorrência de crime único, tampouco de aplicação do concurso formal, pois da análise dos elementos de convicção juntados nestes autos ficou demonstrada a prática, com desígnios autônomos, de condutas distintas e sucessivas, sendo escorreita, portanto, a conclusão do juízo de primeiro grau pela incidência do concurso material (art. 69 do Código Penal) entre os delitos de roubo circunstanciado (contra 5 vítimas) e de extorsão majorada (contra 4 vítimas).

Deveras, sobre o tema em debate, é imperioso anotar que, embora inseridos no rol dos delitos contra o patrimônio, são infrações penais de espécies diferentes, que têm definição legal autônoma e assim devem ser punidos, tal como assevera Guilherme de Souza Nucci para quem:

“A
diferença concentra-se no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima fazendo alguma coisa, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo em virtude da ameaça ou da violência sofrida. Enquanto no roubo o agente atua sem a participação da vítima, na extorsão o ofendido colabora ativamente com o autor da infração penal. (...) E mais: no roubo a coisa desejada está à mão; na extorsão, a vantagem econômica almejada precisa ser alcançada, dependendo da colaboração da vítima.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).

Saliente-se, por importante, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em situações como a dos autos, nas quais as vítimas têm seus pertences subtraídos e são obrigadas a utilizar o aplicativo do banco para efetuar transferências via
PIX

de suas contas correntes, ficam configurados dois crimes autônomos, de roubo e de extorsão, em concurso material, eis que, embora da mesma natureza, são de espécies diversas, o que inviabiliza a aplicação da regra do crime único, bem como do concurso formal ou da continuidade delitiva, mesmo quando praticados em conjunto.

Nesse mesmo sentido, destaca-se julgados da Corte Cidadã:

[...] Se praticada a subtração patrimonial, mediante violência ou grave ameaça, o autor ainda constrange a vítima a fornecer o cartão bancário e a senha deste, ficam configurados, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão em concurso material, razão pela qual não há se falar em crime único. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 778.386/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 28/08/2023).

[...] No caso dos crimes de roubo e extorsão, uma vez constatada a prática de ações distintas e sucessivas, inviável o reconhecimento do concurso formal ou mesmo a continuidade delitiva por se tratar de condutas de espécies delitiva distintas, desconstituir tal premissa é mister vedado pela via do habeas corpus. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 660.956/DF, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021).

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, em relação assunto, tem o seguinte posicionamento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXTORSÃO MAJORADA [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E QUALIFICADA [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] – EXTORSÃO INEXISTENTE E INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] NA EXTORSÃO QUALIFICADA [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO OU AFASTAMENTO DA “MAJORANTE DO §1º DO ARTIGO 158, DO CÓDIGO PENAL” –
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA [PIX] APÓS A SUBTRAÇÃO – CONDUTAS AUTONÔMAS – ROUBO E EXTORSÃO CARACTERIZADOS - JULGADOS DO STJ E TJMS – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE
– MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INTERPRETAÇÃO TOPOGRÁFICA RELATIVIZADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – COMPATIBILIDADE NA HIPÓTESE DE EXTORSÃO QUALIFICADA – ARESTO DO STF - RECURSO DESPROVIDO. “
Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.930.118/TO). [...] (Ag. Reg. no HC nº 187891/SC). (N.U 1004667-97.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03.10.2023, publicado no DJE 11.10.2023) Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E EXTORSÃO – CONDENAÇÃO –
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO (PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO) OU RECONHECER CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
– PRECEDENTE STJ – CONCURSO MATERIAL MANTIDO – [...] – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inviável o pleito defensivo para reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de roubo majorado e extorsão, ou reconhecimento do concurso formal entre os crimes, consoante jurisprudência do STJ, no sentido de que “Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático.
”
(AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2022). [...] (N.U 1000062-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03.10.2023, publicado no DJE 06.10.2023). Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ARTIGOS 157, §2.º-A, INCISO I C/C ART. 71 [POR TRÊS VEZES] DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 158, §1.º E § 3.º C/C ARTIGO 71 [POR DUAS VEZES] DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – [...] 3. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS E, SUBSIDIARIAMENTE, DO
FORMAL PRÓPRIO – REJEIÇÃO – AÇÕES DISTINTAS, PERPETRADAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
- 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. Incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada, uma vez que são de espécies distintas. Outrossim,
revela-se improcedente a incidência do concurso formal entre as infrações penais, porquanto demonstrado que o agente alcançou os resultados obtidos com desígnios autônomos
. [...] (N.U 1006169-76.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21.07.2021, publicado no DJE 30.07.2021) Destacamos

De
ssarte, comprovado que o apelante subtraiu bens das vítimas e, em seguida, obrigou-as a realizarem transferências bancárias via PIX, não há falar em crime único ou em concurso formal, estando devidamente configuradas as condutas típicas previstas no art. 157,
§ 2º-A, I,
e 158, § 1º, ambos do Código Penal.

Portanto, preserva-se o concurso material (CP, art. 69) aplicado entre o crime de roubo majorado (5x) e o crime de extorsão majorada (4x), haja vista que se trata de condutas delituosas distintas e independentes entre si.

Do pedido de redução da sanção pecuniária
:

No que alude à pena de multa, como é sabido, ela decorre de previsão expressa nos preceitos secundários dos arts. 157 e 158 do Código Penal e a sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para sua não aplicação em razão da condição financeira do condenado.

Em casos que tais, cabe, tão somente, ao magistrado, ao fixá-la, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômica do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou ainda o Enunciado n. 33 segundo o qual:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Ademais disso, para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, obedecer ao critério trifásico de aplicação de pena, e observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal.

Dessa forma, é imperioso concluir que o pedido de redução da sanção pecuniária de 196 (cento e noventa e seis) dias, estabelecida ao apelante não pode ser acolhido, uma vez que os dias-multa foram fixados proporcionalmente às penas privativas de liberdade para cada crime [
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão para 5 roubos e 7 anos e 6 meses de reclusão para extorsão contra 4 vítimas
], isso sem contar que o valor unitário foi estabelecido na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a capacidade econômico-financeiro de Pedro Henrique Brito de Souza.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024